Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-32.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808242-32.2020.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O DIREITO DO APELADO AO BENEFÍCIO. RELAÇÃO CONJUGAL DEMONSTRADA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0808242-32.2020.8.14.0006

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Apelado: Antônio Cosme dos Santos Silva

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por Antônio Cosme dos Santos Silva, julgou procedente o pedido, determinando que o requerido proceda com a continuidade da pensão por morte ao autor, bem como efetue o pagamento de valores retroativos com juros e correção monetária. Determinou pela autarquia o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Na exordial, o autor sustenta que possui direito ao percebimento de pensão por morte de sua esposa, Sra. Aglair Ruth Brito Silva, falecida em 03.04.2017, considerando que dependia economicamente da ex-segurada.

Nesse contexto, relata que formulou pedido administrativo junto à autarquia requerida, entretanto somente foi reconhecido o direito de perceber o benefício pelo período de 04 meses.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja determinado a implementação da respectiva pensão por morte.

Ao final, pugnou pela procedência da ação.

O IGEPREV apresentou contestação (Id nº 9911424). O Juízo do feito indeferiu a medida de urgência (Id nº 9911427). Houve réplica (Id nº 9911431).

Em sentença (Id nº 9911450), o Magistrado julgou procedente a ação determinando que o requerido proceda com a continuidade da pensão por morte ao autor, bem como efetue o pagamento de valores retroativos com juros e correção monetária.

Determinou pela autarquia o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação (Id nº 9911457), discorrendo, em suma, a ausência de direito à pensão previdenciária; a necessidade de comprovação da constância do casamento ou da dependência econômica.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja a sentença reformada.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou todos os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 9911465).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação Cível, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. (id 10245094)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte ao companheiro da ex-segurada, aduzindo que ele não teria comprovado casamento ou relação de união estável com a ex-segurada falecida.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento da ex-segurada se deu em 03 de abril de 2017, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 9911415). Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I –
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é
presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – Ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte apelada trouxe vasta documentação demonstrando que foi casado com a ex-servidora pública até o momento do falecimento. Constato no id 9911407 certidão de casamento demonstrada em via recente; atestado de óbito não fazendo qualquer menção à separação ou divórcio (id 9911415); Parecer Social do IGEPREV, inserido nos autos principais (Id nº 9911411), o qual utilizou análise documental, observação, visita domiciliar e entrevista, concluiu que o recorrente vivia maritalmente com a instituidora da pensão até o seu falecimento; além de certidão de nascimento do filho do casal (Id nº 9911408).

Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação conjugal entre o apelado e a ex-segurada, que conviveram matrimonialmente por muitos anos, até o momento do falecimento da ex-servidora pública, motivo pelo qual, evidentemente, o recorrido faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar José Alves da Silva, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

V - Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021 Data de Publicação: 17/12/2021)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter

a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/12/2022